Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-72.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801308-72.2019.8.14.0045
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: FRANCIVALDO SANTOS TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Ó
RG
Ã
O JULGADOR:
1º TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO
0801308-72.2019.8.14.0045

JU
Í
ZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPR. DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO
: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

APELADO:
FRANCIVALDO SANTOS TORRES

ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO OAB/PA 28.648

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278. PRAZO PRESCRIONAL DE TRES ANOS (ART.

206, §3º, IX, CC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. À UNIMIDADE NOS VOTOS DA RELATORA.

RELATÓRIO

RELAT
Ó
RIO

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
interp
ô
s
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O
em face da senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da 2
ª
Vara C
í
vel de Reden
çã
o, que, nos autos da
A
çã
o
de Cobran
ç
a Securit
á
ria - DPVAT, interposto por FRANCIVALDO SANTOS TORRES, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a Seguradora ao pagamento no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) acrescidos de corre
çã
o monet
á
ria, pelo INPC, com incid
ê
ncia a partir do evento danoso (S
ú
mula 580 do STJ), dia 20/02/2016, e juros de mora de 1% ao m
ê
s, a contar da cita
çã
o (S
ú
mula 426 STJ).

Em sede de raz
õ
es o Apelante alega (ID 3998256), exclusivamente, a
prescri
çã
o da A
çã
o, sob o argumento que diante da n
ã
o comprova
çã
o de qualquer tratamento m
é
dico, imp
õ
e-se considerar a data do sinistro como in
í
cio do prazo prescricional. Assim, o Recorrente considera que, tendo em vista que o sinistro ocorreu em 20.02.2016 e a A
çã
o foi proposta somente em 01.05.2019
, ocorrera a prescri
çã
o.

Em sede de contrarraz
õ
es (ID 3998259) o Apelado requer o improvimento do recurso e a confirma
çã
o do inteiro teor da senten
ç
a.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (CPC, art. 1.012, caput). (ID 4003249 - P
á
g. 1)

É
O RELAT
Ó
RIO

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO, RELATORA:

No que toca o Ju
í
zo de admissibilidade, vejo que o recurso
é
tempestivo, adequado
à
esp
é
cie e conta com o devido preparo (ID 3998257 - P
á
g. 1 - 3). Portanto, preenchidos os pressupostos

extr
í
nsecos

(tempestividade, regularidade formal, inexist
ê
ncia de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e

intr
í
nsecos

(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Cinge-se a controv
é
rsia a respeito da ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o sobre direito
à
pretens
ã
o do Autor em pleitear indeniza
çã
o securit
á
ria -DPVAT, por incapacidade permanente ocasionado em virtude de acidente automobil
í
stico.

O Apelante alega que a pretens
ã
o do Autor se encontra atingida pela prescri
çã
o, sob o argumento da aus
ê
ncia de comprova
çã
o de qualquer tratamento m
é
dico at
é
tr
ê
s anos antes da interposi
çã
o da A
çã
o. Assim, entende que deve ser considerada a data do sinistro como in
í
cio do prazo prescricional, tendo em vista que o Laudo Pericial, por ser per
í
cia indireta, constatou a perman
ê
ncia da incapacidade baseado em laudos m
é
dicos realizados
à

é
poca do acidente. Dessa forma, o Recorrente considera que, em virtude de o sinistro ter ocorrido em 20.02.2016 e a A
çã
o sido proposta somente em 01.05.2019, transpassou-se o lapso prescricional.

De plano, entendo que a alega
çã
o n
ã
o merece prosperar, tendo em vista que o entendimento sumulado da Colenda Corte Superior
é
que a ci
ê
ncia inequ
í
voca do car
á
ter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo m
é
dico. logo, embora o sinistro tenha ocorrido em per
í
odo anterior a tr
ê
s anos da propositura da A
çã
o, n
ã
o havia antes do Laudo M
é
dico Pericial, qualquer constata
çã
o m
é
dica que afirmasse a perman
ê
ncia da incapacidade sofrida pelo Autor. N
ã
o merecendo prosperar a alega
çã
o da notoriedade da invalidez, pois n
ã
o houve provas de que o autor possu
í
a ci
ê
ncia de tal condi
çã
o anteriormente, nem restou evidenciada, nem muito menos comprovada a notoriedade da invalidez permanente.

Assim, tendo em vista que o C
ó
digo Civil, no art.
206,
§
3
º
, IX
, fixou o prazo de 3 (tr
ê
s) anos para ajuizamento de a
çã
o que vise responsabilidade civil em casos semelhantes ao debatido e que o Segurado/Autor somente teve

ci
ê
ncia

inequ
í
voca
das les
õ
es
à

é
poca da elabora
çã
o do

laudo

pericial
(06.11.2019) nestes autos (ID 3998243), n
ã
o h
á
que se falar em prescri
çã
o.

Neste sentido,
é
o posicionamento sumulado do Colendo Tribunal Superior.

O termo inicial do prazo prescricional, na a
çã
o de indeniza
çã
o,
é
a data em que o segurado teve

ci
ê
ncia

inequ
í
voca da incapacidade laboral (S
ú
mula 278, STJ)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter hígida a sentença impugnada.

É
como voto.

Bel
é
m
–
PA,

de

2021.

Desa. MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021